Tribunal: TJBA
Processo: 0501558-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501558-34.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDERSON MICHEL CARDOSO DA SILVA Advogado(s): FELIPPE AUGUSTO DE OLIVEIRA BORGES, DOMINIQUE VIANA SILVA, MATEUS CARDOSO COUTINHO, VIVALDO DO AMARAL ADAES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. POLICIAL MILITAR. PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO FUNCIONAL. FALTA GRAVE. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, OBSERVÂNCIA. NULIDADE, INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO RESTRITA A AFERIÇÃO DE LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO OU A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIZADE DA SANÇÃO APLICADA. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO. PRÁTICA DE CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE POLICIAL. PROPORCIONALIDADE DA PUNIÇÃO. DEMISSÃO COMO ÚNICA PENALIDADE COMINADA PARA A INFRAÇÃO DO ART. 57, INCISO II, ALÍNEA A DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRECEDENTES. REINTEGRAÇÃO AO CARGO, IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501558-34.2020.8.05.0001, em que é apelante ANDERSON MICHEL CARDOSO DA SILVA, e apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Des. Presidente Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça